Tribunal: TJBA
Processo: 8029254-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029254-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JACIEL BARRETO LOPES e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN GUIMARAES DA SILVA, HERON SILVA MACHADO, FRANCIMARY DE DEUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o processamento de cumprimento de sentença no juízo de origem para fins de quantificação e reconhecimento de crédito sujeito à recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao supostamente presumir o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, deixando de extinguir o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, sequer para fins de prequestionamento.
4. O acórdão embargado não partiu de premissa equivocada sobre o trânsito em julgado da demanda recuperacional, mas aplicou o entendimento de que é possível a continuidade do cumprimento de sentença no juízo cível de origem estritamente para apuração e reconhecimento do crédito.
5. A decisão colegiada foi clara ao determinar que, após a quantificação do valor, o pagamento não ocorrerá de forma imediata na via executiva, mas ficará subordinado às condições estipuladas no plano de recuperação judicial, o que afasta o alegado erro.
6. As razões apresentadas pela parte embargante demonstram mero inconformismo com a tese jurídica adotada, finalidade para a qual os embargos declaratórios são via inadequada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8029254-90.2025.8.05.0000
, figurando como Embargante
RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

e Embargado
s

JACIEL BARRETO LOPES e outro.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.